Tribunal: STJ
Processo: 0705704-12.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033158 - DF(2025/0315900-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CL 105 LOTE G
ADVOGADO
: LUCIO DE QUEIROZ DELFINO - DF057083
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. TAXA CONDOMINIAL. TEMA N. 866/STJ
INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PROPRIEDADE PLENA PELOS
COMPRADORES. DEVIDO REGISTRO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a alegação de legitimidade do ente distrital no
pagamento de taxas condominiais de imóvel que já fora de sua propriedade,
com aplicação do entendimento firmado no Tema n.
no
886/STJ,
que destacou a origem que o imóvel já havia sido transferido, por meio de
programa habitacional, aos novos proprietários, com os registros devidos no
cartório competente, não sendo a hipótese de aplicação do paradigma
repetitivo.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. Inaplicabilidade do Tema n.
à hipótese, pois expressamente
886/STJ
destacado que não se trata de contrato de compra e venda de imóvel cuja
propriedade ainda pertence ao promitente vendedor e a posse é exercida pelo
promitente comprador, criando a possibilidade do condomínio cobrar do
proprietário ou do possuidor.
4. O entendimento firmado no referido Tema n.
tem por alvo
886/STJ
resguardar o promitente vendedor e o proprietário registral, de modo que não
fossem surpreendidos após a alienação do imóvel com a cobrança de
despesas condominiais provenientes de um bem sobre o qual há muito não
exerce a posse. Não se extrai do entendimento sedimentado no aludido
recurso representativo de controvérsia que o promitente comprador somente
ficaria responsável pelas despesas lançadas após a sua efetiva posse como
pretende o agravante, uma vez que tal entendimento violaria a literal
disposição legal constante do
do Código Civil. Precedentes.
art. 1345
5. Os valores cobrados se referem a período em que a propriedade já se
consolidou em nome dos beneficiários do programa habitacional
(proprietários), particularidade já de conhecimento do próprio condomínio, o
que torna descabida sua pretensão de que terceiro totalmente alheio à
propriedade ou à posse sobre o imóvel arque com as referidas taxas.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55101596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dd9729c-343b-488e-883f-2b1966a30316

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dd9729c-343b-488e-883f-2b1966a30316

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033158 - DF(2025/0315900-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CL 105 LOTE G
ADVOGADO
: LUCIO DE QUEIROZ DELFINO - DF057083
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. TAXA CONDOMINIAL. TEMA N. 866/STJ
INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PROPRIEDADE PLENA PELOS
COMPRADORES. DEVIDO REGISTRO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a alegação de legitimidade do ente distrital no
pagamento de taxas condominiais de imóvel que já fora de sua propriedade,
com aplicação do entendimento firmado no Tema n.
no
886/STJ,
que destacou a origem que o imóvel já havia sido transferido, por meio de
programa habitacional, aos novos proprietários, com os registros devidos no
cartório competente, não sendo a hipótese de aplicação do paradigma
repetitivo.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. Inaplicabilidade do Tema n.
à hipótese, pois expressamente
886/STJ
destacado que não se trata de contrato de compra e venda de imóvel cuja
propriedade ainda pertence ao promitente vendedor e a posse é exercida pelo
promitente comprador, criando a possibilidade do condomínio cobrar do
proprietário ou do possuidor.
4. O entendimento firmado no referido Tema n.
tem por alvo
886/STJ
resguardar o promitente vendedor e o proprietário registral, de modo que não
fossem surpreendidos após a alienação do imóvel com a cobrança de
despesas condominiais provenientes de um bem sobre o qual há muito não
exerce a posse. Não se extrai do entendimento sedimentado no aludido
recurso representativo de controvérsia que o promitente comprador somente
ficaria responsável pelas despesas lançadas após a sua efetiva posse como
pretende o agravante, uma vez que tal entendimento violaria a literal
disposição legal constante do
do Código Civil. Precedentes.
art. 1345
5. Os valores cobrados se referem a período em que a propriedade já se
consolidou em nome dos beneficiários do programa habitacional
(proprietários), particularidade já de conhecimento do próprio condomínio, o
que torna descabida sua pretensão de que terceiro totalmente alheio à
propriedade ou à posse sobre o imóvel arque com as referidas taxas.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO CL 105 LOTE
G contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 486-492).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 240):

COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO .
PROPTER REM
1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação
propter rem, a significar que o proprietário por
elas responde, inclusive quanto às vencidas anteriormente
ao seu domínio.
2. O caso é distinto das teses firmadas no REsp. 1.345.331,
uma vez que o imóvel está registrado em nome do
adquirente, com o acréscimo de que as despesas abarcam
período posterior ao registro.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 304-311).
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
visto que, "No presente caso, não se pretende a rediscussão de fatos ou
Súmula n. 7/STJ,
provas, mas sim a análise da correta subsunção dos fatos incontroversos à legislação
federal" (fl. 504), oportunidade em que reitera a responsabilidade do ente distrital pelas
taxas de condomínio do imóvel, sob pena de afronta aos arts. 337, XI, 489, VI, e 926 do
CPC.
Reitera alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 e aplicação do Tema n.
à hipótese.
886/STJ
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 534-537).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, a alegação de legitimidade do ente distrital no pagamento de taxas
condominiais de imóvel que já fora de sua propriedade, com aplicação do entendimento
firmado no Tema n. 886/STJ.
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que o imóvel já
havia sido transferido, por meio de programa habitacional, aos novos proprietários, com
os registros devidos no cartório competente, não sendo a hipótese de aplicação do
paradigma repetitivo. Vejamos:

A pretensão do apelante recai sobre despesas condominiais
dos meses de março a julho de 2017, relativas ao
Apartamento 110, do Condomínio CL 105 Lote G,
alienado pelo apelado (DF) a Wesley de Souza Silva e
Maria Rosenilde Tavares de Sousa Silva, de acordo com
contrato de compra e venda datado de
e
15/10/14
registrado em
no 5o
(id 89915329 – R5, do
5/8/15
RI/DF
feito executivo – Proc. 0717613-27.2017.8.07.0001).
Como se vê, o apelante pretende cobrar do
- DF - despesas condominiais vencidas
apelado/embargante
após o registro imobiliário, vale dizer, quando ele não era
mais o proprietário do imóvel, presumindo-se, na falta de
prova em contrário, que a propriedade foi transferida com
todos os atributos que lhe são próprios.
O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter
rem, vinculada ao imóvel, a significar que o atual
proprietário responde pelos débitos, inclusive os vencidos
em período anterior ao seu domínio (o que não é o caso,
em que os débitos são contemporâneos ao domínio do atual
proprietário).
[...]
E não poderia ser de outro modo, sob pena de indisfarçável
ofensa ao CCB 1.345.
Convém destacar, tal como fizeram o relator do primeiro e
o do último precedente acima citados, que o caso sub
judice é distinto do que foi julgado no REsp. 1.345.331.
Com
efeito.
No
repetitivo
decidiu-se
sobre
a
responsabilidade pelo débito condominial quando o
registro imobiliário, por não ter sido atualizado mediante
assento da
de alienação do imóvel,
escritura/contrato
continua a apontar o alienante como proprietário. Em
hipóteses como essa, "a depender das circunstâncias do
, a responsabilidade poderá recair sobre o
caso concreto"
promitente vendedor ou comprador.
No caso ora em julgamento, o registro imobiliário
corresponde à realidade fática, pois houve o registro da
compra e venda.
[...]
Portanto, o presente caso é distinto daqueles que ensejaram
as teses firmadas no REsp. 1.345.331, bem como dos
precedentes, de resto não vinculantes, citados pelo
apelante, muitos dos quais relativos a casos distintos do
presente.
Com efeito, referem-se a demandas entre promitentes-
compradores e promitentes-vendedores nas quais se discute
cláusula contratual em que o incorporador/construtor
repassa para o adquirente os encargos condominiais antes
da entrega da chave do imóvel. Quanto a esse aspecto, a
jurisprudência é inequívoca no sentido de que não cabe
essa transferência. Aqui, a cobrança está sendo efetuada
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

pelo condomínio - e não pela incorporadora -, em face do
antigo proprietário do imóvel, o que é indevido, visto que,
transmitido em
não se podendo exigir do DF
05/08/15,
(alienante) a quitação de despesas condominiais vencidas
após a alienação (março a julho de 2017).
Logo, a sentença merece ser confirmada, com destaque ao
seguinte excerto:
(...).
Com efeito, colhe-se dos autos executivos que houve uma
compra e venda registrada na matrícula do imóvel, em 04
de agosto de 2015 [rectius,
conforme se colhe na
5/8/15]
matrícula do bem, em R.5 [e Av. 7], acostada em ID
89915329 da execução correlata, de modo que ali resta
claro que desde agosto de 2015 não ressai mais
responsabilidade do ente distrital pelos débitos advindos
do imóvel (unidade 110), adquirido em alienação
fiduciária.
Trata-se, pois, de documento com eficácia pública, de
modo que ao condomínio embargado compete o ônus da
prova de que os proprietários registrados no sobrealudido
registro “R.5” não ocuparam o bem em questão no
período no qual se persegue os débitos condominiais,
repise-se, de
a
a partir da
março/2017
julho/2017,
transferência dominial.
Contudo, a prova revelada nos autos é fraca, ou seja, não
se mostra apta e robusta para infirmar o registro da
matrícula do bem, pois a tese de imputar-se a
responsabilidade das taxas condominiais ao Distrito
Federal escuda-se: (i) em termo de acordo que o
condomínio embargado fez com os antigos executados;
(ii) em documento acostado ao ID 108358203 do feito
executivo, no qual os proprietários do bem ratificam
UMA vistoria realizada em
com um terceiro
09/01/2015
de nome Engenharia Carvalho Accioly LTDA. Ora, nem
o primeiro documento, que é documento particular entre o
embargado e os antigos executados, e por isso mesmo não
faz prova em relação a quem dele não participou, no caso,
o Distrito Federal, nem o segundo documento, emitido
por um terceiro, repise-se, alheio aos autos, a respeito de
uma segunda vistoria que ratifica uma primeira vistoria
tem o condão de rechaçar a força do registro dominial
operado na escritura pública, perfilhada em ID 89915329
da execução correlata, que averba, registra, torna pública
a transferência dominial. Nesse espeque, eventual posse
tardia pelos seus proprietários não conduz à dedução
AUTOMÁTICA de que o Distrito Federal manteve-se na
posse, notadamente porque a posse é elemento fático, bem
como porque o documento da Engenharia Carvalho
Accioly LTDA, alheia ao processo, não teve força
probante para esclarecer de quem era a posse.
Não revelado o nexo causal entre o débito perseguido e a
pessoa do executado, Distrito Federal, o colhimento dos
embargos do devedor é a medida que se impõe.
(...). Grifos no original
Posto isso, nego provimento ao apelo. Majoro a verba para
20% - CPC 85, § 11.

Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No mérito em si, o acórdão não comporta censura quando consigna a
inaplicabilidade do Tema n.
à hipótese. Isto porque expressamente destacado
886/STJ
que não se trata de contrato de compra e venda de imóvel cuja propriedade ainda
pertence ao promitente vendedor e a posse é exercida pelo promitente comprador,
criando a possibilidade do condomínio cobrar do proprietário ou do possuidor.
Nesse sentido:

6. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema 886 do
STJ, pois não há promissário comprador imitido na posse
do imóvel, sendo a responsabilidade pelas cotas
condominiais atribuída à proprietária registrada no RGI.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.715.212/RJ,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
30/10/2025.

Pertinente destacar que o entendimento firmado no referido paradigma e a
específica preocupação lançada no item "c" da ementa tem por alvo resguardar o
promitente vendedor ou o proprietário registral, de modo que não fossem surpreendidos
meses ou anos após a alienação do imóvel com a ingrata surpresa de estar sendo
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

demandado em juízo em razão de despesas condominiais provenientes de um bem sobre
o qual há muito não exerce a posse, pretensão esta, inclusive, buscada agora pelo
condomínio.
Não se extrai, assim, do entendimento sedimentado no aludido recurso
representativo de controvérsia que o promitente comprador somente ficaria responsável
pelas despesas lançadas após a sua efetiva posse, como pretende o agravante, uma vez
que tal entendimento violaria a literal disposição legal constante do
do Código
art. 1.345
Civil.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA
DE
DÍVIDA
CONDOMINIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PAGAMENTO
PELO
TERCEIRO
ADQUIRENTE.
PREJUDICIALIDADE DA RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
DA INCORPORADORA EXECUTADA. CARÁTER
'PROPTER REM' DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
PROPRIETÁRIA
DO
IMÓVEL.
DISTINÇÃO COM O TEMA 886/STJ.
[...]
2. Nos termos da tese firmada no
o que
Tema 886/STJ,
define a responsabilidade do promitente comprador pelas
dívidas condominiais é a "relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do
Condomínio acerca da transação".
3. Existência de distinção na jurisprudência desta Corte
Superior para a hipótese da responsabilidade do
proprietário, que persiste enquanto não transmitida a
propriedade, a par da responsabilidade do promitente
comprador, tendo em vista o caráter 'propter rem' da
obrigação condominial.
4. Manutenção da condenação da incorporadora aos
encargos da sucumbência, não obstante a prejudicialidade
do recurso especial, uma vez que a incorporadora, ao não
quitar os débitos condominiais da unidade imobiliária de
sua propriedade, deu causa ao ajuizamento da execução.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.878.783/PE,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
)
25/11/2021.

Os valores cobrados se referem a período em que a propriedade já se
consolidou em nome dos beneficiários do programa habitacional (proprietários),
particularidade já de conhecimento do próprio condomínio, o que torna descabida sua
pretensão de que terceiro totalmente alheio à propriedade ou posse sobre o imóvel arque
com as referidas taxas.
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Por fim, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: e3c57c3e-1b9c-4b21-b9f7-2a265c0009c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.158 / DF
Número Registro: 2025/0315900-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057041220228070001 07176132720178070001 7057041220228070001 7176132720178070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CL 105 LOTE G
ADVOGADO
: LUCIO DE QUEIROZ DELFINO - DF057083
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CL 105 LOTE G
ADVOGADO
: LUCIO DE QUEIROZ DELFINO - DF057083
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 77ae2270-0cc0-4795-b40f-4df3aa3aadda

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 77ae2270-0cc0-4795-b40f-4df3aa3aadda